Tribunal: TJDFT
Processo: 0758201-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0758201-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VENANCIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte Recorrente para tomar ciência da petição ID num. 47208125 e do documento que a acompanha ID num. 47208126. Brasília, 5 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora